Tribunal: TJPA
Processo: 0818502-84.2023.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2024-07-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0818502-84.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURO JOSE DE RESENDE

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO MONOCRÁTICA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAR A HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. DOCUMENTAÇÃO APRESENTADA QUE DESTOA DO OBJETO DA LIDE. ESCLARECIMENTOS. MANIFESTAÇÃO INSUFICIENTE. DETERMINAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESATENDIMENTO. PRECLUSÃO OPERADA. RECURSO DESERTO. ARGUMENTOS INSUFICIENTES. MANUTENÇÃO DO
DECISUM
RECORRIDO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1- Diante da apresentação de documentos de hipossuficiência econômica destoantes do valor, objeto da ação, e da ausência de esclarecimentos suficientes, após a devida intimação, fora indeferido os benefícios da justiça gratuita e determinado o recolhimento do preparo recursal, tendo o recorrente, a destempo, fora do prazo legal, replicado os mesmos argumentos apresentados anteriormente, operando-se, assim, inclusive, a preclusão em seu desfavor; pelo que, desse modo, o recurso deve ser considerado deserto, nos termos do art. 1.007, § 4º, do CPC; e, por consequência, inadmissível.

2- Não tendo sido noticiados fatos novos, tampouco deduzidos argumentos suficientemente relevantes ao convencimento em sentido contrário, mantém-se a decisão proferida por seus próprios fundamentos, uma vez, que ausente qualquer inovação na situação fática-jurídica estampada no
decisum
recorrido.

3- Na hipótese, a decisão monocrática já enfrentou a
quaestio juris arguida
, de forma que, o recurso deve ser desprovido, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, principalmente, em nome da segurança jurídica.

4 - Agravo Interno conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO COMARCA DE REDENÇÃO/PA

AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO N° 0818502-84.2023.8.14.0000

AGRAVANTE: MAURO JOSÉ DE RESENDE

AGRAVADO: BANCO J. SAFRA S.A

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de AGRAVO INTERNO NOS AUTOS DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, interposto por MAURO JOSÉ DE RESENDE, contra decisão monocrática, sob o ID n. 18084996, de minha lavra, em que não conheci do recurso, conforme ementa, assim, vazada:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. INTIMAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. INSUFICIÊNCIA DOCUMENTAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA NÃO CONCEDIDA. DESATENDIMENTO À INTIMAÇÃO PARA EFETUAR O PREPARO RECURSAL. RECURSO DESERTO. PRECLUSÃO TEMPORAL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. ART. 932, III, DO CPC/2015. NÃO CONHECIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO.

Ausente o preparo dentro do prazo concedido, o recurso é considerado deserto. Na hipótese dos autos, fora indeferida a Assistência Judiciária Gratuita diante da não comprovação da hipossuficiência financeira do recorrente, com a respectiva determinação para recolhimento das custas recursais, todavia, desatendida, tendo havido tão somente manifestação a destempo, operando-se, portanto, a preclusão, a teor do art. 223, caput, e parágrafo primeiro, do CPC; sendo assim, o recurso deve ser considerado deserto, nos termos do art. 1.007, § 4º, do citado diploma legal, por consequência, inadmissível.

Não conhecimento do recurso de Agravo de Instrumento, nos termos do art. 932, III, do CPC/2015.”

Em suas razões, sob o ID n. 18167327, o agravante alegou, em síntese, o contexto fático-jurídico dos autos, sustentando, assim, a necessidade de análise de liminar; bem como que comprovou adequadamente a sua hipossuficiência econômica, apresentando a sua carteira de trabalho, em que se encontraria a sua condição de desempregado, a declaração de hipossuficiência econômica, a declaração que não declara imposto de renda e nem possui conta bancária.

Ao final, pugnou pelo conhecimento e provimento do recurso.

Contrarrazões sob o ID n. 18296144.

É o relatório, pelo que determino a inclusão do feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Conheço do recurso, eis que atendidos seus pressupostos de admissibilidade.

De início, ressalto que o douto patrono do recorrente, na tentativa de defender os seus interesses, nada de novo apresentou para que seja reconsiderada a decisão combatida, pois, não trouxe aos autos argumentos inovadores à situação fático-jurídica.

Pois bem, conforme consta na decisão recorrida, em despacho, de ID n. 17378010, determinei que o agravante esclarecesse a sua profissão e seus rendimentos, considerando as informações apresentadas, no sentido de que não declararia imposto de renda desde o ano de 2021, bem como não possuiria movimentação bancária; em contrapartida, ao objeto da ação, que é a busca e apreensão do veículo Renault Duster, Ano/Modelo 2023, adquirido no montante de R$ 157.227,10 (cento e cinquenta e sete mil duzentos e vinte e sete reais e dez centavos), sendo financiado o valor de R$ 96.901,10 (noventa e seis mil novecentos e uma reais e dez centavos), tendo sido o recorrente qualificado como empresário, no contrato celebrado com a instituição financeira.

Em cumprimento à referida determinação, o agravante peticionou nos autos (ID n. 17440532), informando que já teria comprovado que está desempregado e que não declara imposto de renda desde o ano de 2021, além de que não possuiria movimentação bancária; e que não teria declarado no instrumento contratual que seria comerciante.

Em decisão de ID n. 17728213, indeferi o pedido de justiça gratuita, e determinei o recolhimento das custas, sob pena de não conhecimento do recurso.

Em certidão de ID n. 17893300, fora atestado que não houve manifestação do recorrente.

Em petição de ID n. 18020396, o recorrente repisou os mesmos argumentos, requerendo, novamente, o deferimento da gratuidade processual.

Assim, após o encadeamento dos atos referidos, fora proferida a decisão agravada, a qual, evitando desnecessária tautologia, reporto-me aos fundamentos já externados, os quais passo a transcrever:

“
Ab initio,
antecipo que o recurso não deve ser conhecido.

Da análise dos autos, colhe-se que o recorrente postulou o benefício da gratuidade processual, e tendo-lhe sido solicitado a juntada de documentos que atestassem a alegada hipossuficiência econômica, não apresentou documentação suficiente para corroborar a sua alegação.

Posteriormente, indeferido o pedido do benefício solicitado, fora determinado o recolhimento das custas processuais, sob pena de deserção; todavia, o recorrente apresentou somente requerimento e a destempo, sem qualquer justificativa plausível. Nesse sentido, operou-se a preclusão, conforme o art. 223,
caput
, e parágrafo primeiro, do CPC.

Desse modo, consoante dispõe o art. 99, § 7º; o art. 101, § 2º, e o art. 1.007, caput, todos do CPC, o recurso é considerado deserto, e, por conseguinte, não deve ser conhecido ante a sua inadmissibilidade.

A respeito, colaciona-se da jurisprudência:

‘EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA INDEFERIDA. PREPARO RECURSAL NÃO RECOLHIDO NO PRAZO DETERMINADO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO À UNANIMIDADE.

1.
O Apelante foi devidamente intimado do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 101, §2º do CPC-15, deixando comprovar o recolhimento do respectivo preparo recursal do prazo determinado
.

2. Recurso não conhecido à unanimidade.’

(4621850, 4621850, Rel. EDINEA OLIVEIRA TAVARES, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Privado, Julgado em 2021-01-26, Publicado em 2021-03-05).

‘Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INTIMAÇÃO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO RECURSAL. DESERÇÃO CONFIGURADA. NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO.
A parte apelante, apesar de intimada, deixou de realizar o recolhimento do preparo, sendo o presente recurso deserto. Logo, não atendido o requisito de admissibilidade, impõe-se o não conhecimento do recurso, consoante penalidade que havia sido anteriormente cominada para essa hipótese. Recurso de apelação não conhecido.’
(Apelação Cível, Nº 70083643585, Décima Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Umberto Guaspari Sudbrack, Julgado em: 01-12-2020).

‘AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. NÃO COMPROVAÇÃO DO RECOLHIMENTO DO PREPARO E AUSÊNCIA DA CADEIA COMPLETA DE PROCURAÇÕES. AUSÊNCIA DA REGULARIZAÇÃO DOS REFERIDOS VÍCIOS, APESAR DA INTIMAÇÃO DA PARTE. RECURSO DESERTO. SÚMULA 115/STJ. INEXISTÊNCIA DE RAZÕES QUE JUSTIFIQUEM A ALTERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.’ (AgInt no AREsp 1915080/SC, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 06/12/2021, DJe 10/12/2021).”

Reforço que o agravante não prestou os devidos esclarecimentos acerca da ausência da sua condição de hipossuficiência econômica, em contrapartida ao contrato firmado, em que o recorrente necessitou demonstrar ter, de fato, situação financeira capaz de arcar com o pagamento do financiamento do carro, no valor de R$ 96.901,10 (noventa e seis mil novecentos e uma reais e dez centavos); bem como que, após o indeferimento e determinação de recolhimento do preparo recursal, manteve-se inerte, repisando após, e a destempo, os mesmos argumentos, recaindo-lhe, desse modo, inclusive, os efeitos da preclusão, nos termos do art. 223 do CPC.

Portanto, as razões deduzidas pelo agravante neste agravo interno não ensejam qualquer modificação na decisão monocrática exarada, sobretudo porquanto nenhum fato novo foi debatido, repetindo tão somente os argumentos já enfrentados.

Logo, por uma questão de lógica jurídica da matéria de direito tratada, e, sobretudo, em nome do princípio da segurança jurídica, confirmar a decisão agravada é medida necessária e imprescindível.

Forte em tais argumentos, CONHEÇO DO AGRAVO INTERNO, porém, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a decisão guerreada em todos os seus termos, nos moldes da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 24/07/2024